Tribunal: STF
Processo: Rcl 49556
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Júnia Borges Botelho, em face de decisão do Colégio Recursal Central de São Paul, proferida nos autos do Processo 0100327- 84.2021.8.26.9000. 



    Na petição inicial, o reclamante narra que ajuizou na origem ação ordinária com pedidos de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor I (valores não bloqueados). 



    (…)



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. 



    Pois bem. Na presente hipótese, verifico que a autoridade reclamada determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos: 



    (…)



    Deste modo, inexiste qualquer ofensa à autoridade desta Corte, tendo em vista que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o decidido na ADPF 165.” (eDOC 14)



    O embargante afirma haver omissão no julgado por não ter sido analisado seu pedido de concessão ao benefício da justiça gratuita. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão o embargante.



    Verifico que há pedido expresso da parte sobre a concessão dos benefícios da assistência gratuita (eDOC 1, p. 2). 



    Dessa forma, acolho os presentes embargos, sem efeitos infringentes, apenas para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente